Tribunal: STF
Processo: HC 241735
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME PRISIONAL FUNDAMENTADO. REVISÃO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.5.2024, por Evânio José de Moura Santos e outros, advogados, em benefício de José Viana Filho, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.5.2024, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.183.672, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MATÉRIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS SEGUNDO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE ANÁLISE MERITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I. O embargante não se desincumbiu de demonstrar omissão, contradição ou obscuridade a ser resolvida neste aclaratório. Isso porque, limitou-se a alegar mais uma vez que não foi examinado o dissídio jurisprudencial, argumento que já foi enfrentado nos primeiros embargos, além de repetir as razões postas no seu agravo regimental – que haviam repisado as mesmas razões no recurso especial –, para afastar a incidência da precitada Súmula n. 182. 



    II. Vê-se que a jurisdição foi prestada à exaustão com observância absoluta aos comandos normativos, inclusive aqueles que delimitaram o confronto de teses jurídicas objeto dos recursos anteriores. O que o embargante está querendo discutir são os fundamentos fáticos que levaram o Tribunal de origem a interpretar o contexto de forma como o fez, o que não encontra respaldo nesta via extraordinária recursal, vez que não há nulidade a ser reconhecida na decisão proferida, conforme posto na decisão que enfrentou o mérito de todas as suas irresignações. 



    Embargos rejeitados”. 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que haveria ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente na condenação pela prática do delito do inc. I art. 1º da Lei 
n. 8.137/1990.



    Afirmam haver desproporcionalidade na pena aplicada e ausência de fundamentação idônea para sua fixação, ressaltando:



    “(...) No dimensionamento da pena privativa de liberdade, a Corte Regional Federal fixou o castigo no patamar definitivo de 03 anos e 06 meses de reclusão, o que fora mantido pelo STJ. 



    A exasperação da pena se deu na primeira fase da dosimetria, ocasião em que dois vetores foram valorados negativamente, a saber: culpabilidade e consequências do delito. 



    Referido posicionamento fora mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ocorre que, a um só tempo, a dosimetria é manifestamente desproporcional e desprovida de fundamentação concreta, impingindo grave constrangimento ilegal na situação jurídica do paciente. 



    Dentre as oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias crime e consequências do crime e comportamento da vítima), considerou-se desfavoráveis duas delas – a culpabilidade e as consequências do crime. 



    Registre-se que entre um patamar de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão, optou-se por uma pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fixando a pena-base acima do mínimo legal com fundamento em premissas claramente equivocadas. 



    Acerca da culpabilidade, entendeu-se que ‘mostra-se algo mais grave que o usual por não se tratar de uma só e específica determinação, mas por ter omitido rendimentos da Receita Federal por 03 (três) anos, pelo que deve a pena inicial ser majorada em 06 (seis) meses em função dela’. 



    Excelências, fora utilizado o lapso temporal no cometimento da conduta delitiva para majorar a pena-base, quando se sabe que esta circunstância judicial não se presta a esta finalidade.



    (...) Dúvida não há que a culpabilidade diz respeito à reprovabilidade/censurabilidade da conduta, e não ao decurso de tempo em que o crime teria sido praticado.



    (...) A continuidade delitiva é, portanto, causa geral de aumento de pena, e nessa condição, deve ser considerada na terceira fase da dosagem da pena, e em hipótese alguma na primeira fase, quando da fixação da pena-base. 



    Data maxima venia, não fica ao talante do julgador escolher a forma de dosimetria da pena em confronto ao que determina o comando legal. 



    Vige, no ordenamento pátrio, o sistema trifásico na aplicação da pena. 



    Em sendo assim, não se mostra idôneo majorar a pena-base em razão do lapso temporal no cometimento do delito, sendo que quanto à culpabilidade deve ser analisada a reprovabilidade/censurabilidade da conduta. 



    Nesse contexto é que deve ser extirpado o aumento de 06 (seis) meses na pena-base”.



    Asseveram que, quanto “às consequências do crime, promoveu-se a exasperação da pena-base no quantum de 01 (ano) eis que: ‘(...) tal circunstância deve ser agravada em raza~o das elevadas somas sonegadas (R$ 406.993,97, no ano de 2007; R$ 341.288,76, no ano de 2008; e R$ 536.203,51, no ano de 2009), superiores, portanto, a um importe que possa ser considerado tolerável dentro da previsão abstrata mínima (...)’. 



    Constata-se, ínclitos Ministros, que totalmente desarrazoado o aumento operado por conta desta circunstância judicial tida como desfavorável no patamar de 01 (um) ano. 



    É assente na doutrina e jurisprudência pátria que a cada circunstância judicial desfavorável deve ser considerada entre o patamar de 1/8 e 1/6 (um oitavo e um sexto) da pena base fixada. 



    In casu, fora realizado o acréscimo de ½ (metade) da pena mínima, quando a orientação é no sentido de que a pena seja majorada em 1/6 (um sexto). 



    Observam (...) que a dosimetria promovida é deveras desproporcional, sendo patente a violação à garantia constitucional da individualização da pena e aos dictamens dos artigos 59 e 68 do Código de Censuras”.



    Sustentam que o regime inicial não poderia ser o semiaberto, sendo adequado o aberto, consideradas a pena aplicada de três anos e seis meses de reclusão e a inexistência de reincidência do paciente. Também a pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e as restritivas de direitos impostas em substituição à pena privativa de liberdade teriam sido fixadas de “forma completamente aleatória, não sendo observado o querer do art. 60 do Código Penal”.



    Asseveram que, “sendo fixada a pena privativa de liberdade muito próxima de seu patamar mínimo, de igual modo se deverá fazê-lo quanto à pena pecuniária, ou seja, deverá ser fixada a pena em 10 (dez) dias-multa, sendo o 
dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Ademais, fora desconsiderada, por completo, a situação econômica do paciente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A concessão de medida liminar de modo a suspender o feito nas instâncias ordinárias, até o julgamento do meritum causae do presente writ; 



    (...) Meritoriamente. Que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para que: e. 1) Reconhecer a patente ilegalidade constante da desproporcional dosimetria feita, determinando o retorno dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região para que se proceda com o devido redimensionamento da pena fixada, inclusive com relação a fração utilizada para majorar a pena-base, destoando do entendimento deste colendo Supremo Tribunal Federal; e. 2) Que se determine o retorno dos autos para o TRF5, para reajustar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; e. 3) Se ordene o retorno dos autos ao TRF5 para que sejam redimensionadas a pena de multa e a pena de prestação pecuniária; 



    f) Subsidiariamente. Uma vez não conhecido o presente habeas corpus, que seja a ordem concedida de ofício, pondo termo à grave coação ilegal a que se submete o paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito tipificado no 
inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, “por haver omitido de seu imposto de renda pessoa física vultosas quantias, entre os anos de 2007 a 2009”.



    O paciente foi absolvido pelo juízo da Oitava Vara Federal de Alagoas. Contra essa sentença absolutória o Ministério Público Federal interpôs a Apelação Criminal n. 0000043-52.2016.4.05.8001, à qual a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu provimento para condenar o paciente pelo delito tipificado no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 à pena de três anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, substituída por duas restritivas de direitos, e sessenta dias-multa. A dosimetria da pena foi realizada nestes termos:



    “(...) Durante todos os meses do período indicado na inicial como sendo aquele onde ocorreu a sonegação, ou seja, entre os anos de 2007 a 2009, verificou-se a omissão de rendimentos caraterizados por depósitos bancários não comprovados. Como pode se ver a partir das fls. 506 dos autos digitalizados, tais valores não contabilizados em certos momentos chegou em um único mês (julho de 2009) a R$ 142.016,15 (cento e quarenta dois mi e dezesseis reais e quinze centavos). Os valores, em média, todavia, ficavam entre dez a quarenta mil reais por mês. 



    Enquanto isso, a sentença espelhou, ao longo do mesmo ano de 2009, por exemplo, apenas um par de repasses da conta da pessoa jurídica VFarma para a conta pessoa física do réu, sendo: R$ 4.000,00 em 07/04/2009; R$ 10.000,00 em 16/07/2009, em dois créditos; R$ 7.000,00 em 21/09/2009; R$ 6.900,00, em 14/10/2009, em três créditos (fls, 348 dos autos digitalizados). 



    Em sentido contrário, ou seja da conta da pessoa física para a da pessoa jurídica, para sustentar seu argumento, o magistrado registrou, nesse mesmo ano de 2009, apenas oito depósitos, a saber: R$ 1000,00, em 25/03/2009; R$ 1.200,00, em 14/04/2009; R$ 1.500,00, em 27/05/2009; R$ 2.900,00, em 05/06/2009; R$ 2.000,00 em 20/07/2009, em dois créditos; R$ 5.000,00, em 28/07/2009; R$ 1.500,00, em 03/12/2009 (fls. 349 dos autos digitalizados). 



    A confrontação entre tais dados, longe de atestar a correspondência entre as partidas das duas contas, revela, ao contrário, a inexistência de qualquer coincidência entre os ingressos de tais depósitos e, desse modo, a ausência de qualquer correlação entre ambas. De fato, não se verifica qualquer identidade entre datas e valores que permitam concluir que havia o repasse dos valores recebidos na conta da pessoa física para a da pessoa jurídica, de modo a tornar verossímil a ideia de que tais importâncias seriam desta, mas que, por desorganização, foram recebidas na conta do sócio. 



    O mesmo pode ser dito em relação aos anos de 2007 e 2009 
(fls. 347 a 349 dos autos digitalizados). Em todas as amostragens, além dos valores não expressarem a realidade dos depósitos, não se podendo, assim, dizer que sejam expressivos para comprovar as alegações da defesa, eles não guardam qualquer conexão de datas e, mais importante, qualquer registro sobre sua origem ou procedência.



    Esse é, na realidade, o fato mais importante a considerar. Efetivamente, a legislação tributária, mercê do art. 42 da Lei 9.430/96, considera que a detecção de depósitos em contas correntes de instituições financeiras autoriza a conclusão de que isso se trata de rendimento passível de ser declarado em imposto de renda se, devidamente notificado, o sujeito passivo do tributo não apresenta esclarecimentos adequados sobre sua origem. 



    Foi o que ocorreu nos autos. Como é informado pelo próprio auditor da Receita Federal que lavrou o auto de infração, o crédito em questão decorreu da presunção relativa baseada no silêncio, ou seja, no transcurso in albis, do prazo assinalado para que o réu realizasse os esclarecimentos solicitados por tal autoridade.



    (...) Passo à dosimetria da pena. 



    Dispõe o art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90:



    ‘Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 



    I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 



    Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.’



    Para a individualização da pena de liberdade, nos termos do método trifásico, aprecia-se inicialmente presença das seguintes circunstâncias judiciais para a fixação da pena base, nos termos do 
art. 59, do CP: 



    a) culpabilidade – mostra-se algo mais grave que o usual por não se tratar de uma só e especifica determinação, mas por ter omitido rendimentos da Receita Federal por 03 (três) anos, pelo que deve a pena inicial ser majorada em 06 (seis) meses em função dela; 



    b) antecedentes – os autos não aludem a antecedentes que possam ser considerados; 



    c) conduta social – também não se revelaram elementos que autorizem a elevação da pena sob tal aspecto; 



    d) personalidade do agente – do mesmo modo, não há elementos que sugiram que a animosidade do agente seja desvalorizada além da pena abstrata mínima; 



    e) motivos do crime – são exclusivamente econômicos, não havendo ainda aqui razão para exaspera-los; 



    f) às circunstâncias do crime – igualmente não se revelam superiores à reprovabilidade natural da conduta; 



    g) consequências do crime – tal circunstância deve ser agravada em razão das elevadas somas sonegadas (R$ 406.993,97, no ano de 2007; R$ 341.288,76, no ano de 2008; e R$ 536.203,51, no ano de 2009), superiores, portanto, a um importe que possa ser considerado tolerável dentro da previsão abstrata mínima, pelo que deve ser acrescida a pena em mais 01 (um) ano;



      h) comportamento da vítima – nada a declarar. 



    Fixo, desse modo, a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Não havendo circunstâncias atenuantes e agravantes e nem causas de diminuição ou de aumento da pena, torna-se definitiva a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. 



    Mercê do disposto no art. 44 do mesmo Código, considerando presentes os pressupostos que o autorizam, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a saber: 



    a) uma pena de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, a ser definida pelo juízo da execução, à razão de razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a também ser fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, facultado ao condenado ainda cumpri-la em menor tempo nos termos do permissivo constante do art. 46, § 4º, do Código Penal; 



    b) uma pena de prestação pecuniária consistente no pagamento de 50 (cinquenta) salários mínimos para entidade pública ou privada com destinação social a ser também definida pelo juízo da execução. 



    Considerando as peculiaridades do crime, notadamente sua intenção, as vantagens econômicas com ele auferidas e a capacidade econômica do ofensor, arbitro a pena de multa em 60 (sessenta) 
dias-multa, correspondente cada um deles à razão de 01 (um) salário mínimo mensal vigente ao tempo do último dos fatos delituosos (dez/2009), devidamente atualizada, a ser recolhida ao fundo penitenciário nos termos do art. 49 do CP”.



    Esse julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados.



    5. A defesa interpôs Recurso Especial n. 1.893.672, no qual se deduziram as mesmas pretensões reiteradas na presente impetração, de alteração das penas impostas ao paciente e do regime prisional semiaberto fixado, ao qual negado provimento e em que mantida a condenação:



    “(...) cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. 



    Ainda, esta Corte tem assentado o entendimento de que a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, bem como que cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, 
admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. 



    Analisando o excerto acima colacionado, vê-se que o aresto vergastado tratou de trazer as razões fundamentadas pelas quais entendeu desfavoráveis a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria penal. 



    Quanto à culpabilidade, verifica-se que o v. acórdão objurgado lançou fundamento pouco comum, contudo, idôneo para a exasperação da pena-base, sendo possível a sua valoração negativa com espeque em número de infrações e no tempo da atuação delitiva. 



    (...) Lado outro, a pena-base foi aumentada em 1 ano em razão da apreciação negativa das consequências do delito. 



    Num primeiro momento, destaca-se que as consequências do crime se relacionam ao abalo social da conduta delituosa, bem como à extensão e à repercussão de seus efeitos. Muito embora a maioria das condutas delitivas já tragam no bojo do seu preceito primário a consequência da prática da infração (resultado naturalístico do crime), consistente na lesão jurídica causada à vítima ou à coletividade, a circunstância judicial relativa às consequências procura mensurar o alcance de tal repercussão, que se projeta para além do fato delituoso. 



    Resta evidente que fora devidamente fundamentada a razão pela qual as consequências do delito foram julgadas desfavoráveis ao ora recorrente, visto que houve prejuízo de valor considerável aos cofres públicos. 



    Dessa forma, não se pode falar em inidoneidade da fundamentação, dadas as consequências causadas aos cofres públicos pelo expressivo valor, o qual seria destinado ao Fisco. 



    (...) Ademais, ressalto, nesse toar, que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)



    Saliento que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso.



    (...) Ainda, certo é que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.



    (...) Quanto ao regime, da análise dos autos, verifico que, muito embora a pena do ora recorrente tenha sido fixada definitivamente em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a exasperação da pena-base em razão da existência de circunstâncias desfavoráveis – culpabilidade e consequências do crime – é fundamento idôneo para justificar a fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto.



    (...) Por fim, quanto aos arts. 45 e 60 do CP, cabe esclarecer que, quanto ao primeiro dispositivo, há estabelecimento de parâmetro sancionatório e, nos termos do caput do artigo 60 do Código Penal, ‘na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.’ (...). Dessa maneira, embora a capacidade financeira do acusado seja o mais importante vetor para determinação do valor unitário da pena pecuniária, não é o único.



    (...) Em conclusão, inexistindo ilegalidade patente nos critérios utilizados pelo juízo a quo nos arbitramentos e sequer desproporcionalidade, seja pena de 60 dias-multa, a razão de 1 salário mínimo por dia-multa, e prestação pecuniária de 50 salários mínimos, especialmente em face da pena privativa da liberdade, sua revisão exigiria valoração probatória, medida incompatível com os limites cognitivos desta via estreita, nos termos do Súmula 7/STJ”.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração, depois da interposição de sucessivos recursos da defesa.



    6. A pena-base foi fixada em segunda instância em três anos e seis meses de reclusão, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. Foi apontado, quanto à culpabilidade do paciente, que se mostraria “algo mais grave que o usual por não se tratar de uma só e específica determinação, mas por ter omitido rendimentos da Receita Federal por 03 (três) anos”. Com relação às consequências do crime, ressaltou-se que “tal circunstância deve ser agravada em razão das elevadas somas sonegadas (R$ 406.993,97, no ano de 2007; R$ 341.288,76, no ano de 2008; e R$ 536.203,51, no ano de 2009), superiores, portanto, a um importe que possa ser considerado tolerável dentro da previsão abstrata mínima”. Não se demonstra desproporcionalidade na espécie, tendo sido apresentada fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, para definir a pena-base acima do mínimo legal.



    7. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    8. Embora as penas de três anos e seis meses de reclusão e sessenta dias-multa permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, na espécie se apresentou fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foram consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.007-AgR, de minha relatoria, DJe 23.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REGIME PRISIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do 
art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do referido diploma legal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 146.119-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2018).



    9. Sobre a pretensão dos impetrantes da revisão da pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, anoto que o habeas corpus tem o objetivo de impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” 
(inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).



     



    No art. 647 do Código de Processo Penal se estabelece que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    A garantia do habeas corpus vincula-se à liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade legitima o uso do habeas corpus para garantia do direito fundamental.



    Consolidando a tese de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou a Súmula n. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), a Súmula n. 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e a Súmula n. 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir questão não relacionada à ameaça ou à coação à liberdade de locomoção, no que se enquadra o questionamento quanto à pena de multa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTIONAMENTO RESTRITO À PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.822-AgR, de minha relatoria, DJe 31.8.2022).



    “DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA À PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo uma garantia fundamental. Repetindo Pontes de Miranda, ‘onde não há remédio do rito do habeas corpus, não há, não pode haver garantia segura da liberdade física’ (História e prática do Habeas Corpus. 3. ed. Campinas: Bookseller, 2007, vol. I, p. 160-161). Ainda assim é uma garantia da liberdade de locomoção contra violência ou coação, ou seja, contra uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. Tratando-se de condenação criminal somente à pena de multa e não sendo ela passível de conversão em prisão, não se encontra em risco a liberdade de locomoção do paciente, não sendo, por este motivo e conforme consubstanciado na Súmula 693 deste Supremo Tribunal Federal, cabível o habeas corpus, instrumento destinado à garantia da liberdade de locomoção. Habeas corpus não admitido” (HC n. 105.903, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2012).



    “’HABEAS CORPUS’ – RÉU CONDENADO, EXCLUSIVAMENTE, À PENA DE MULTA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO OU DE RISCO POTENCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE – DOUTRINA BRASILEIRA DO ‘HABEAS CORPUS’ – CESSAÇÃO (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – IMPOSSIBILIDADE DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – DESCABIMENTO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ – PEDIDO NÃO CONHECIDO. A FUNÇÃO CLÁSSICA DO ‘HABEAS CORPUS’ RESTRINGE-SE À ESTREITA TUTELA DA IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DAS PESSOAS. - A ação de ‘habeas corpus’ – desde que inexistente qualquer situação de dano efetivo ou de risco potencial ao ‘jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque’ – não se revela cabível, mesmo quando ajuizada para discutir eventual nulidade do processo penal em que proferida condenação à pena de multa. Súmula 693/STF. Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 – que importou na cessação da doutrina brasi